Tribunal: TJDFT
Processo: 0758103-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. CITAÇÃO ELETRÔNICA - IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVELIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS – DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NO FEITO. TRANSPORTE AÉREO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO IMPROVIDO

1. Nos termos do art. 344 do CPC, decretada a revelia, presumem-se verdadeiras as alegações formuladas pelo autor.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir à requerente a quantia de R$ 567,26, a título de danos materiais, e ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de reparação por danos morais.

3. Em suas razões recursais argui preliminar de nulidade de citação ao argumento de ocorrência de erro sistêmico no sistema PJE, na expedição de mandados de citação eletrônico da companhia aérea, porquanto o expediente não foi disponibilizado no painel do representante da empresa. Defende que os efeitos da revelia não podem se relativizados. Pede que seja reconhecida a ausência de citação, com a consequente anulação da sentença e reabertura de prazo para apresentação de defesa.

4. Em sessões anteriores debatemos questão semelhante, nulidade da citação, tenho acompanhado o entendimento da necessidade de aplicação da regra disposta no art. 246, § 1o-A, que determina a realização de nova citação. No entanto, neste recurso penso que a solução seja diversa.

5. Ao examinar os autos, reconheço de igual modo, como reconheci em outras ocasiões, a irregularidade do juízo em não ordenar imediatamente o procedimento da citação convencional, como disciplina o art. 246, §§ 1o-A e 1o-B. No caso em concreto, todavia, a empresa requerida compareceu aos autos e na primeira oportunidade apresentou as razões pela qual entendeu ser nula sua citação por ocorrência de falha no sistema do PJe. Nesse sentido, foram opostos embargos de declaração após a prolação da sentença que não foram acolhidos. Assim, o pedido de nulidade da citação foi rechaçado na origem e essa questão está devolvida para reexame pelo Colegiado, que passo a analisar.

6. O cadastramento opcional de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi regulamentada pela Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 (alterada pela Portaria GC 140 de 17/09/2018). O art. 2o da referida Portaria obriga, salvo microempresas e empresas de pequeno porte, o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio, dando-lhes o prazo de 30 (trinta) dias, contados da entrada em vigor da Portaria, para realização do cadastramento.

7. Na hipótese dos autos, em consulta à lista de empresas cadastradas para o recebimento de citação via sistema PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) verifica-se que a TAM LINHAS AÉREAS S.A. (CNPJ 02.012.862/0001-60) foi uma das parceiras que optou por receber citações e intimações via sistema.

8. Não há equívoco na inclusão da parte requerida no sistema, uma vez que o processo de cadastramento tem início com ato da própria pessoa jurídica, a qual deverá preencher o "Termo de Adesão e do Formulário de Solicitação de Acesso ao PJe - Pessoa Jurídica" e fornecer os diversos dados e documentos lá exigidos, de forma que o seu cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais (art. 3o Portaria GC 160/2017).

9. Considerando que a ré é cadastrada no Sistema PJe deste Tribunal, admite-se a citação/intimação por meio eletrônico no portal próprio, sendo que a consulta ao sistema deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da comunicação, sob pena de considerar-se a comunicação automaticamente realizada na data do término desse prazo (art. 5o, § 3o, Lei 11.419/2006).

10. A par das considerações acima expostas, verifica-se, ainda, que a Corregedoria deste e. TJDFT instaurou o processo SEI 0003015/2024 (ID 58595653) com a finalidade de apurar as inconsistências na expedição e na disponibilização dos mandados de citação e intimação eletrônicos reportados pela recorrente. No entanto, concluiu-se que o sistema não apresentou erro no fluxo de comunicação, via sistema, que gerasse o extravio da comunicação expedida ao representante da empresa. Esta conclusão também foi idêntica à apresentada pela Ouvidoria deste Tribunal, no PA SEI 0001681/2024, que também não identificou qualquer falha sistêmica com relação às expedições eletrônicas direcionadas à recorrente.

11. Diante dessas circunstâncias, impõe-se reconhecer que o ato da citação da empresa requerida transcorreu de modo regular e sem mácula. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA

12. Por fim, não merece acolhida a insurgência da recorrente quanto a aplicação dos efeitos da revelia, especialmente porque restou suficientemente demonstrado pela parte autora os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, II, do CPC). Como bem pontuado pelo juiz sentenciante: “Observa-se pela própria descrição fática contida na inicial, corroborada pelos documentos juntados com a inicial, que houve uma compra de passagens aéreas pela autora, da qual foi gerado um código referente ao mesmo pedido (GKSHOW – id 174863565), sendo que foi reconhecido o pagamento – id 174863564. Observa-se também que o pagamento se deu por meio de boleto bancário, devidamente pago pelo autor no dia 19/06/2022 às 10h45 (ID 174863568).Trata-se, pois, de falha na prestação dos serviços pelo réu, uma vez que o pagamento do boleto da reserva da passagem foi realizado dentro do prazo e a autora fora impedida de embarcar. Assim, deverá o réu reembolsar o requerente do valor integral, sem qualquer ônus, no valor de R$ 567,26”.

13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO IMPROVIDO

14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.